Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709544-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA BARROS DE AGUIAR EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração contra decisão (ID 24724192) por meio da qual indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto pela ora embargante. A embargante alega omissão quanto ao pedido para que seja determinado ao órgão responsável pelo concurso que divulgue oficialmente a suspensão do prazo de validade do certame, conforme determinado pela Lei Distrital 6.662/2020 (que suspende os prazos de validade dos concursos públicos no âmbito da Administração Pública direta e indireta durante a vigência do Estado de Calamidade Pública). Intimado, o Distrito Federal não apresentou contrarrazões (ID 26054472). Com razão a embargante. Vislumbro a omissão apontada e passo a saná-la. Consta do pedido de antecipação de tutela no agravo de instrumento que seja assegurada a “suspensão do prazo de validade do concurso, pois, em desobediência a Lei Distrital no 6662/2020, o órgão responsável pelo concurso omitiu a publicação de sua suspensão”. Todavia, a eficácia da lei que, em razão da pandemia de Covid-19, determinou a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos homologados e em vigência independe da publicação de qualquer ato por parte do órgão responsável pelo certame. A previsão legal de que cabe a cada órgão promover a atualização dos editais de concursos públicos já homologados sob sua responsabilidade (art. 2o da Lei Distrital 6.662/2020) se destina apenas a melhor informar os candidatos acerca dessa suspensão, não havendo, todavia, necessidade de se determinar a prática de qualquer ato para assegurar essa suspensão. Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e prestar os devidos esclarecimentos, sem efeitos infringentes. P.I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator